Tribunal: TJDFT
Processo: 0031640-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA E CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO E MULTA. ACAUTELAMENTO DO VALORES PERANTE O JUÍZO DA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
1. A decisão proferida em sede de habeas corpus no STJ, que determinou a remessa das ações referentes à Operação "Caixa de Pandora" à Justiça Eleitoral, ressalva expressamente os feitos já sentenciados, como é o caso dos autos, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo.
2. Inviável a restituição de coisa apreendida, prevista no art. 118 do CPP, se o requerente não demonstra a origem lícita do dinheiro em espécie apreendido.
3. A mera declaração unilateral do contribuinte para fins de imposto de renda não é suficiente para comprovar a origem lícita de dinheiro em espécie apreendido em residência.
4. Se o requerente está condenado nas instâncias ordinárias por ato doloso de improbidade administrativa, pelos mesmos fatos apurados na ação penal extinta, com imposição de pagamento da reparação dos danos causados ao erário, além de multa e danos morais coletivos, o acautelamento da quantia em depósito judicial é providência adequada e pertinente.
5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não torna a conduta criminosa imputada automaticamente lícita, lato sensu, tampouco regulariza o produto ou proveito do crime eventualmente praticado
6. Recurso conhecido e não provido.